Tribunal: TJPA
Processo: 0046397-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046397-38.2014.8.14.0301

APELANTE: LAISE ANDRADE ZANOTELLI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0046397-38.2014.8.14.0301

APELANTE: LAISE ANDRADE ZANOTELLI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA

Advogado do(a) APELADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - RS36190-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INADIMPLEMENTO DO ALUNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laise Andrade Zanotelli contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado em desfavor da Associação Educacional Luterana do Brasil – AELBRA, com fundamento na alegada extinção unilateral e sem aviso prévio do curso de Tecnologia em Gestão da Beleza. A autora alegou prejuízos decorrentes da interrupção do curso. A ré defendeu-se afirmando que a autora não efetuou rematrícula e estava inadimplente, além de sustentar a autonomia universitária. A sentença entendeu que não houve demonstração de ilícito, tampouco nexo causal entre a extinção do curso e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do curso superior pela instituição de ensino, sem comprovação de matrícula ativa ou comunicação prévia, caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições de ensino superior possuem autonomia universitária para criar e extinguir cursos, conforme dispõe o art. 53, I, da LDB, sendo tal prerrogativa reconhecida pela jurisprudência do STJ e respaldada pelo art. 207 da CF/1988.

A extinção de curso, por si só, não gera obrigação de indenizar, quando baseada em razões administrativas legítimas, especialmente diante da ausência de rematrícula e inadimplemento do aluno, como verificado nos autos.

A autora não demonstrou estar regularmente matriculada ou adimplente no momento da extinção do curso, tampouco comprovou ter buscado alternativas junto à instituição para continuidade dos estudos.

A caracterização de danos morais e materiais exige prova concreta de prejuízo e de conduta ilícita da instituição, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a mera frustração de expectativa educacional, sem comprovação de comportamento abusivo, não enseja reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autonomia universitária permite a extinção de cursos por decisão administrativa legítima, desde que não configurada conduta abusiva ou ilícita.

A ausência de matrícula ativa e de adimplemento exclui o dever de continuidade da prestação educacional e afasta o dever de indenizar.

A responsabilidade civil por danos morais ou materiais decorrentes da extinção de curso exige demonstração de dano concreto, nexo causal e conduta irregular da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; LDB (Lei 9.394/1996), art. 53, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.453.852/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.10.2015; TJRS, Ap. Cív. 5057202-50.2021.8.21.0001, Rel. Des.ª Fernanda Carravetta Vilande, j. 28.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0046397-38.2014.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Laise Andrade Zanotelli em desfavor da Associação Educacional Luterana do Brasil – AELBRA, em decorrência da alegada má prestação de serviços educacionais, consubstanciada na extinção unilateral do curso de Tecnologia em Gestão da Beleza, em que a autora estava matriculada.

Alega a autora que, ao tentar efetuar sua rematrícula para o período subsequente, foi surpreendida com a informação de que o curso fora encerrado sem qualquer prévia comunicação aos alunos, o que lhe teria causado danos morais e materiais. Sustenta que a ausência de informação e de alternativa viável de continuidade do curso violou o direito à educação e ao consumidor.

A instituição ré, regularmente citada, apresentou contestação na qual defendeu que a autora não realizou sua rematrícula, estando inadimplente com as mensalidades, e que não houve cancelamento unilateral, mas sim falta de procura suficiente para continuidade do curso, o que justifica, por razões administrativas, a sua suspensão. Alegou, ainda, que possui autonomia universitária para gerir sua grade curricular, inclusive quanto à extinção de cursos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, entendendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à responsabilidade civil, sobretudo a conduta omissiva ou comissiva da ré e o nexo causal entre os danos alegados e a extinção do curso.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) que houve cerceamento de defesa; (ii) que a ré agiu de forma abusiva ao cancelar o curso sem comunicação prévia; (iii) que os danos materiais e morais são evidentes diante da interrupção abrupta de sua formação educacional. Requereu a reforma integral da sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ré apresentou contrarrazões (ID 14026871), defendendo a manutenção da sentença, argumentando que não houve qualquer irregularidade na prestação do serviço, que a autora se encontrava inadimplente e que a decisão administrativa de não oferecer nova turma do curso encontra respaldo na autonomia universitária.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Preliminarmente, não foram suscitadas questões processuais capazes de obstar o conhecimento do recurso. Verifica-se a regularidade formal da apelação, quanto à tempestividade, preparo e legitimação, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que a pretensão da apelante se funda na alegação de encerramento unilateral do curso em que estava matriculada, sem a devida comunicação e sem a oferta de alternativa para continuidade dos estudos. Alega que tal conduta ensejaria indenização por danos morais e materiais.

Contudo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. As provas constantes nos autos, especialmente a documentação anexada pela ré, demonstram que a autora não efetuou a rematrícula para o período subsequente, o que inviabiliza sua pretensão de continuidade do curso. Não há comprovação nos autos de que a autora estava regularmente matriculada ou adimplente no período em que o curso foi extinto.

Ademais, é entendimento pacífico que as instituições de ensino superior gozam de autonomia administrativa e acadêmica para criação e extinção de cursos, conforme estabelece o art. 53 da Lei nº 9.394/1996 (LDB):

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são assegurados às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior, observadas as normas gerais pertinentes."

Interpretando a legislação o STJ:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . EXTINÇÃO DE CURSO SEQUENCIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO QUE REVELAM A CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL . DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art . 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todos os argumentos trazidos pelas partes. 2. A ação de indenização proposta em desfavor de instituição privada de ensino, tendo por fundamento a extinção de curso superior, deve ser julgada e processada na Justiça comum estadual. 3 . Não se revela inepta a petição inicial que, nos autos da ação de indenização, requer ao magistrado o arbitramento do valor da reparação por dano moral ao seu prudente arbítrio, sem que isso implique violação ao art. 286, caput, do Código de Processo Civil.
4. A instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art . 207 da Constituição Federal, razão pela qual é possível proceder à extinção de curso superior, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional .
5. Apesar da autonomia universitária quanto à possibilidade de extinção de curso superior, o caso revela que a conduta da instituição de ensino se mostrou abusiva. 6. Não se verifica que a instituição de ensino tentou realizar convênio com outras faculdades ou universidades que oferecessem curso idêntico ou similar, com o intuito de atender aos interesses dos alunos que pretendiam a formação em tempo mais curto . 7. Inexiste comprovação da existência de outras instituições que oferecessem curso equivalente na mesma região, de modo que os alunos pudessem realizar a transferência sem grandes transtornos operacionais e/ou financeiros. 8. A conduta da instituição de ensino afrontou o § 1º do art . 4º da Resolução n. 1/1999, do Conselho Nacional de Educação, segundo o qual os cursos sequenciais de formação específica podem ser encerrados a qualquer tempo, desde que seja assegurada a conclusão dos estudos, no próprio curso, dos alunos nele matriculados. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1453852 GO 2011/0132061-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2015)Do mesmo modo, decidiu o STJ:

Não se pode imputar à instituição ré a obrigação de manutenção de curso que, por razões administrativas ou de demanda insuficiente, tornou-se inviável. Além disso, inexiste nos autos prova de que a autora fora surpreendida sem qualquer aviso prévio, ou que tenha procurado administrativamente a instituição para buscar alternativas de continuidade.

Ressalto que a autora, ora apelante, perdeu o prazo para proceder com a rematrícula, ou seja, não estava cursando ou em processo de mudança de semestre quando ocorreu a extinção do curso.

A alegação de dano material também não se sustenta, na medida em que a autora não comprovou despesas específicas decorrentes da alegada interrupção do curso, tampouco comprovou o pagamento regular das mensalidades. Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que seu reconhecimento exige prova concreta do abalo sofrido, o que igualmente não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a simples extinção de curso, quando precedida de razões administrativas justificáveis, não enseja, por si só, responsabilidade civil da instituição de ensino:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . ENSINO. CANCELAMENTO DO CURSO, POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DE ORDEM ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. MERA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE, POR SI SÓ, É INCAPAZ DE EMBASAR UM JUÍZO REPRESSIVO CONTRA A RÉ . AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO ALEGADO DANO MORAL EXPERIMENTADO. Pretensão de reparação pelos danos morais experimentados em decorrência do cancelamento do curso de música pela universidade ré, sem qualquer comprovação de que o abalo vivenciado tenha configurado dano indenizável.Desde que fornecida adequada e prévia informação acerca do encerramento do curso e oferecidas alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos da medida, o cancelamento ou a extinção de um curso, por inviabilidade econômica, constitui exercício regular de direito da universidade, nos termos dos artigos 207 da Constituição Federal e 53, inciso I, da lei nº 9.394/1996 .No caso, ficou comprovado que a parte-ré agiu de boa-fé, oferecendo aos alunos o devido suporte para a transferência para outra instituição de ensino, além de ter reembolsado os valores que já haviam sido pagos pelos estudantes na matrícula.Ademais, não seria razoável impor à instituição de ensino a obrigação de manter as aulas de um curso sem a implementação de requisito previamente estabelecido, caracterizando ônus demasiado se comparado com a baixa arrecadação.Diante disso, não obstante as alegações do autor a respeito dos transtornos sofridos em decorrência do cancelamento do curso, tais fatos não foram decorrentes de qualquer conduta ilícita praticada pela parte-ré, de modo que não há falar em sua condenação ao pagamento a título de indenização por danos morais.APELO DESPROVIDO . (TJ-RS - Apelação: 50572025020218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 28/11/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

Dessa forma, ausente qualquer elemento que infira conduta ilícita ou negligente da instituição de ensino, bem como a ausência de prova de dano efetivo sofrido pela autora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 22/04/2025